Tribunal: TCU
Processo: 020.075/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 356/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados de: 9839/2025 - Inicial - LUIZ ANTONIO BOMFIM, 14361/2025 - Inicial - BOAVENTURA DIAS MOREIRA, 37340/2025 - Alteração - JOSE ADAO RODRIGUES, 9734/2025 - Inicial - DELBIO DE OLIVEIRA PERES e 12024/2025 - Inicial - ANTONIO CARLOS DA SILVA BARBOSA do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando do Exército, e para o ato de Pensão militar de DELBIO DE OLIVEIRA PERES, dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). RUTH MENEZES PERES acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019, conforme sugerido nos pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.075/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elsa Costa Moreira (XXX.414.330-XX); Leny de Souza Barbosa (XXX.024.997-XX); Miriam Regina Rodrigues (XXX.169.540-XX); Patricia Rejane Rodrigues (XXX.875.370-XX); Ruth Menezes Peres (XXX.253.127-XX); Santa Helena Bomfim (XXX.690.860-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.